Tribunal: TJDFT
Processo: 0741576-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE.
1. As taxas condominiais têm natureza de obrigação propter rem, ou seja, são obrigações ambulatórias, pois se vinculam à titularidade de um direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular.
2. É inviável redirecionar os atos expropriatórios da execução para o atual proprietário do imóvel, terceiro estranho à lide, por não ter sido incluído no polo passivo da demanda.
3. Negou-se provimento ao recurso.